Tribunal: TJES
Processo: 5008344-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUDER SISNANDE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008344-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUDER SISNANDE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MURILO MEDEIROS SIMOES - ES32049-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo apenado, fundamentando-se na ausência de preenchimento do requisito subjetivo, atestada por laudo criminológico negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exigência de exame criminológico foi devidamente motivada; (ii) as conclusões técnicas do laudo são aptas a afastar o requisito subjetivo para a progressão de regime; e (iii) o bom comportamento carcerário isolado garante o direito à passagem para regime menos rigoroso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de realização de exame criminológico é faculdade do Juízo da Execução, desde que motivada pelas peculiaridades do caso concreto, conforme as Súmulas 26 do STF e 439 do STJ. 4. No caso vertente, a gravidade concreta dos delitos praticados (tráfico de drogas e violência doméstica) justifica a cautela judicial na análise do mérito do apenado para a reinserção social gradual. 5. O laudo multidisciplinar apresentou conclusões desfavoráveis, indicando desenvolvimento moral subdesenvolvido, raciocínio egocêntrico e ausência de amadurecimento ético, o que demonstra a não absorção da terapêutica penal. 6. O bom comportamento carcerário (requisito objetivo-formal) não se confunde com o mérito do condenado (requisito subjetivo), sendo este último uma análise profunda da personalidade e da aptidão para o retorno ao convívio social. 7. A alegada incerteza científica do laudo não invalida suas conclusões, uma vez que o parecer técnico se baseia na estrutura de personalidade atual e não em previsões futuristas, servindo como guia idôneo para o magistrado. 8. Na fase de execução penal, vigora o princípio
in dubio pro societate
, impondo-se a manutenção do regime mais gravoso quando não houver prognóstico seguro de que o apenado não voltará a delinquir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta dos delitos e as conclusões negativas de exame criminológico motivado afastam o requisito subjetivo para a progressão de regime.

O bom comportamento carcerário é insuficiente para a progressão quando o exame técnico aponta ausência de amadurecimento ético e responsabilidade pelos atos praticados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 112, §1º STF, Súmula Vinculante nº 26 STJ, Súmula nº 439

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 975.750/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008344-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUDER SISNANDE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MURILO MEDEIROS SIMOES - ES32049-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por EUDER SISNANDE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade do laudo criminológico; falha estatal e desproporcionalidade da medida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Conforme consolidado na
Súmula Vinculante nº 26 do STF
e na
Súmula nº 439 do STJ,
a determinação de exame criminológico é faculdade do Juízo da Execução, desde que motivada pelas peculiaridades do caso.

No caso em tela, a gravidade concreta dos delitos (tráfico de drogas e violência doméstica) justifica a cautela judicial para aferir a real absorção da terapêutica penal pelo apenado.

Nesse sentido, o
exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar concluiu que o apenado apresenta um
"desenvolvimento moral subdesenvolvido"
e opera em nível de
"raciocínio egocêntrico"
.

Tais conclusões técnicas indicam a ausência de amadurecimento ético e a recusa em assumir a responsabilidade direta pelos crimes praticados.

O bom comportamento carcerário, embora necessário, é insuficiente por si só para a progressão de regime. Como bem pontuado pela Procuradoria, é perfeitamente possível que o interno observe as regras formais da unidade prisional sem, contudo, apresentar maturidade psíquica para a reinserção social imediata.

Outrossim, não assiste razão à defesa quanto à alegada "incerteza científica" do laudo.

O reconhecimento de que a ciência não pode prever o futuro com precisão absoluta demonstra rigor técnico e não invalida as conclusões baseadas na estrutura de personalidade atual do indivíduo.

Ademais, o indeferimento não se pautou exclusivamente na falta de trabalho, mas sim na análise global de aspectos psicológicos e morais negativos identificados pela equipe técnica. A manutenção no regime fechado visa a proteção da coletividade e a eficácia da ressocialização, não configurando, portanto, excesso de execução.

Não se pode olvidar que na
fase de execução penal, vigora o princípio
in dubio pro societate
. Logo, diante da ausência de um prognóstico seguro quanto à capacidade de o apenado retornar ao convívio social sem reincidir, a prudência impõe a manutenção do regime mais rigoroso.

Ratificando o entendimento exposto, transcrevo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A exigência do exame criminológico pode ser determinada desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 439 do STJ e no art. 112, §1º, da LEP.

4. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em dados objetivos do histórico prisional do apenado, notadamente a prática de três faltas graves, duas delas por abandono da pena, e a reincidência específica por delitos patrimoniais, o que justifica a necessidade de maior cautela na análise do requisito subjetivo.

5. A determinação de realização do exame visa avaliar a assimilação da terapêutica penal e a aptidão do condenado para o retorno ao convívio social, não se confundindo com o mero atestado de bom comportamento carcerário, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias.

6. O reconhecimento de fundamentação idônea na exigência do exame criminológico afasta a concessão de habeas corpus de ofício e impõe a volta do apenado ao regime fechado até a nova decisão do juízo da execução. (AgRg no HC n. 975.750/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que indeferiu a progressão de regime ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.